Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA. SÚMULA 609/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico sob a alegação de doença preexistente somente é válida quando houver exigência de exames médicos prévios à contratação do plano ou quando houver comprovação inequívoca da má-fé do segurado, conforme estabelecido na Súmula 609/STJ. 1.1. No presente caso, restou comprovado que a beneficiária aderiu ao plano de saúde na modalidade empresarial, incluída no contrato firmado entre sua empregadora e a operadora sem que tenha sido submetida a exame prévio que identificasse eventual condição preexistente.
2. Nos termos da Resolução Normativa 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a beneficiária fazia jus à portabilidade das carências, uma vez que já possuía plano de saúde anterior, inexistindo obrigação de cumprimento de período adicional de Cobertura Parcial Temporária (CPT).
3. A recusa indevida à cobertura de plano de saúde é causa de danos morais in re ipsa. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.